Tribunal: TJSP
Processo: 2141578-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"PENHORA – Faturamento – Decisão que autorizou a medida - Admissibilidade – Art. 835, X, do CPC/15 – Pesquisas infrutíferas nos sistemas oficiais – Agravante que deixou de apresentar meio viável e menos gravoso para satisfação do débito, sendo seu o ônus – Art. 805, p.u., CPC/15 – Percentual a ser penhorado que deverá ser no equivalente a 5% do faturamento bruto – Precedentes desta C.

Ementa:
"PENHORA – Faturamento – Decisão que autorizou a medida - Admissibilidade – Art. 835, X, do CPC/15 – Pesquisas infrutíferas nos sistemas oficiais – Agravante que deixou de apresentar meio viável e menos gravoso para satisfação do débito, sendo seu o ônus – Art. 805, p.u., CPC/15 – Percentual a ser penhorado que deverá ser no equivalente a 5% do faturamento bruto – Precedentes desta C. Câmara – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141578-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FASE 1
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP,, GISLENE FALBO
PORTELLA e PAULO ROGERIO PORTELLA, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141578-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48673
2
VOTO No : 48673
AGRV.No: 2141578-19.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTES. : FASE 1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO D CONFECÇOES
LTDA. EPP E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
“PENHORA Faturamento Decisão que autorizou a medida -
Admissibilidade
Art. 835, X, do CPC/15
Pesquisas
infrutíferas nos sistemas oficiais Agravante que deixou de
apresentar meio viável e menos gravoso para satisfação do
débito, sendo seu o ônus Art. 805, p.u., CPC/15 Percentual
a ser penhorado que deverá ser no equivalente a 5% do
faturamento bruto Precedentes desta C. Câmara Recurso
parcialmente provido.”

1) Insurgem-se os agravantes contra
r. decisão proferida nos autos da execução em que
o M. Juiz “a quo” deferiu a penhora do faturamento
da empresa no patamar de 10%. Alegam, em síntese
que: a constrição poderá levar a empresa à
falência;
a
pandemia
está
gerando
efeitos
negativos; o princípio da menor onerosidade deve
ser observado; deve o exequente buscar meios menos
gravosos.
Foi concedido, em parte, o efeito
pretendido.
O banco respondeu, postulando pela
manutenção do gravame; deve ser garantido à
efetividade do processo executivo; a empresa está
ativa.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
No caso concreto, não há obstáculo
para que a penhora recaia sobre o faturamento da
agravante, subsistindo, inclusive, previsão legal
a respeito (art. 866 do CPC).
Ainda, o artigo 835, inciso X, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141578-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48673
3
Código de Processo Civil prevê a possibilidade de
a
penhora recair sobre o faturamento da empresa nos
casos de o devedor não possuir bens ou, caso
existam,
sejam
de
difícil
execução
ou
insuficientes para saldar o crédito demandado.
E no caso em questão, as pesquisas
realizadas
nos
sistemas
oficiais
(Bacenjud,
Renajud e Infojud) restaram todas infrutíferas.
Da mesma forma, a parte recorrente
não apresentou outro meio, mais eficiente e menos
gravoso, para a satisfação do débito, sendo seu o
ônus, nos termos do art. 805, parágrafo único, do
CPC/15.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
de
título
extrajudicial
Decisão
registrando o esgotamento de meios para
a satisfação do débito e a determinação
para penhora sobre o faturamento líquido
da executada em momento anterior, nomeou
administrador depositário, fixando sua
honorária e prazo para a apresentação de
plano de administração Preclusão do tema
da penhora do faturamento da empresa
Cabimento da excepcional nomeação de
administrador
fora
dos
quadros
da
empresa, tendo em vista recalcitrância
da executada no cumprimento da ordem de
depósito
da
quantia
penhorada
-
Inteligência do art. 866, §2o, do CPC/15
- Ausência de indicação, pela executada,
de meio menos oneroso para quitação do
débito
Inteligência
do
art.
805,
parágrafo
único,
do
CPC

Recurso
negado.”
(Agrv.
no
2208164-09.2018.8.26.0000 13a Câmara de
Direito
Privado
Rel.
Des.
FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141578-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48673
4
GIAQUINTO j. 07.01.19).
Portanto, de rigor a manutenção da
penhora.
Contudo, ela deverá realizar-se em
menor extensão, de modo a atingir 5% sobre o
faturamento bruto da sociedade empresarial, como
vem decidindo esta C. Câmara.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator